Tribunal: TCU
Processo: 039.837/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se noticiam possíveis irregularidades no edital de pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados, de natureza contínua, de apoio operacional e administrativo ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Análise das audiências e oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Medicar Emergências Médicas Ltda. - Medicar contra o Pregão Eletrônico - PE 42/2018-RP, promovido pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte - Sesap/RN, com o objetivo de contratar pessoa jurídica para prestação de serviços especializados, de natureza contínua, de apoio operacional e administrativo ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192/RN, mediante Sistema de Registro de Preços - SRP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de suspensão cautelar do Pregão Eletrônico 42/2018-RP formulado pela empresa Medicar Emergências Médicas Ltda., por perda de objeto, uma vez que a então Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte - Searh/RN, no exercício do poder de autotutela, suspendeu o aludido certame e, posteriormente, o cancelou; 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho e Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. acolher as razões de justificativa dos Srs. Sterverson Aquino Medeiros e Francisco Fernandes de Brito, bem como da Sra. Aliene Carneiro Cruz Sobrinha; 9.5. rejeitar parcialmente as justificativas do Sr. Milton Nunes de Medeiros Júnior e não acolher a defesa apresentada pela Sra. Diandra Rodrigues da Silva Martins, sem, contudo, aplicar-lhes a penalidade de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. acolher as manifestações das empresas JMT - Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda. e Qualyserv - Terceirização de Serviços Eireli apresentadas em sede de oitiva; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à representante, à Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte - Sesap/RN e à Secretaria de Estado da Administração do Rio Grande do Norte - Sead/RN, bem como às empresas JMT - Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda. e Qualyserv - Terceirização de Serviços Eireli. 9.8. arquivar estes autos.